Tribunal: TJBA
Processo: 0501462-98.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501462-98.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BELIMA VIEIRA SANTOS MATOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. O DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"; 2. Dada a força vinculante do decidido pela Suprema Corte, superando, inclusive, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.º 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante eventual argumentação de previsão legislativa em sentido diverso, tal qual ocorre na Lei Complementar Estadual n.º 26/2006, em especial no seu art. 6º, II. 3. Recurso Conhecido e provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501462-98.2018.8.05.0256, em que figuram como apelante BELIMA VIEIRA SANTOS MATOS e como partes apeladas o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.